Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CULPA CONCORRENTE. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA. AVANÇO NO SINAL VERMELHO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e pedido contraposto, de fixação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que no dia 31/08/2024, por volta das 18h14, trafegava em avenida de mão única, na última fixa à esquerda, quando foi surpreendido por uma colisão lateral esquerda, causada pela requerida, que avançou o sinal vermelho. Informou que o impacto foi extremamente violento, resultando em perda total de seu veículo. Aduziu que houve atendimento no local pelo SAMU, que não tem seguro e que o valor dos danos foi de R$ 17.830,00 (dezessete mil, oitocentos e trinta reais).
3. Por ocasião da contestação, foi formulado pedido contraposto. Aduziu que o acidente se deu em virtude do autor transitar pela contramão da via, em velocidade que excedeu o limite regulamentar e com avanço do sinal vermelho. Informou que os danos materiais em seu veículo foram no valor de R$ 26.270,00 (vinte e seis mil, duzentos e setenta reais).
4. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por ambas as partes. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73093009 e ID 73093011).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
6. Em suas razões recursais, o autor destacou que a requerida havia feito uso de bebida alcoólica, tenho se recusado, no momento da abordagem policial, a realizar o teste do etilômetro. Afirmou que a requerida admitiu no boletim de ocorrência policial que avançou o sinal vermelho, atraindo para si a responsabilidade pelos fatos. Sustentou a necessidade de realização de perícia judicial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Requereu a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o deferimento da produção de prova pericial judicial, com a nomeação de perito técnico especializado, a fim de esclarecer os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade pelo avanço do sinal vermelho.
7. Em suas razões recursais, a ré aduziu que, ainda que o laudo pericial não tenha estabelecido qual veículo possuía a preferência semafórica, ele foi categórico ao descrever a posição dos veículos e o deslocamento do requerente na faixa de sentido oposto, elemento suficiente para a caracterização do nexo de causalidade com o acidente e a responsabilização do requerente pelos fatos. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados em sede de pedido contraposto.
8. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
9. No caso em exame, do conjunto probatório, verifica-se que os fatos ocorridos se deram por culpa concorrente de ambas as partes. O Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil do DF (ID 73092965), ao descrever a trajetória do veículo do autor – FORD/Focus, afirma que “nos momentos anteriores à colisão, trafegava pela faixa de trânsito de sentido Sul da Avenida Samdu Sul, no sentido contrário ao regulamentar”. Consta da conclusão de referido Laudo que “(...) ressalta-se que o condutor do FORD/Focus trafegava com seu veículo na faixa de trânsito de sentido contrário ao seu deslocamento, resultando na interceptação da trajetória do RENAULT/DUSTER e envolvendo-se em colisão com ele (...)”. Patente que o requerente trafegava na contramão da via, o que atrai sua responsabilidade pelo evento danoso. Ressalte-se que o próprio requerente afirmou, por ocasião da inicial, que trafegava na faixa da esquerda.
10. A requerida, por sua vez, apesar de não apresentar sinais de embriagues por ocasião da realização do laudo de corpo de delito, admitiu ter consumidor bebida alcóolica – 2 latas de cerveja, menos de 2 horas antes do acidente. Tal informação consta tanto do Boletim de Ocorrência Policial (ID 73092622, p. 4) quanto do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 73092923). A requerida se recusou a se submeter ao exame de alcoolemia, sob a justificativa de que havia consumido bebida alcoólica. Consta, também, do Boletim de Ocorrência, a versão da requerida sobre o ocorrido, no sentido de que “em dado momento, quando se aproximou do cruzamento com a avenida Samdu Sul, o semáforo estava com a luz vermelha acesa, não obstante, tendo julgado que poderia efetuar conversão à direita com segurança acessou a via”. A requerida não atuou com a prudência e atenção necessárias, ingeriu bebida alcoólica antes e dirigir e adentrou a via sem observar o sinal vermelho, interceptando a trajetória do veículo de propriedade do autor que trafegava na via (artigo 36 do CTB).
11. Configurada a culpa concorrente pelo evento danoso, cada parte deverá arcar com o seu prejuízo.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por fundamentos diversos.
13. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.